Tribunal: TJES
Processo: 0002485-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002485-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0002485-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS

Advogado do PACIENTE: VALDENIR LENZI JUNIOR - ES32198-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus

foi impetrado em favor de
DEBORA DOS SANTOS
em face de ato coator supostamente praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL, que decretou a prisão preventiva da paciente.

Afirma que a paciente foi presa no dia 25.5.2022, por ordem de prisão preventiva proferida em 17.10.2019, alegando ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312, do CPP.

Sustenta ainda, a ausência de realização de audiência de custódia e as condições pessoais favoráveis da paciente.

Pedido liminar deferido (id. 2678947).

Alvará de soltura (id. 2686392).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 2706427).

Parecer ministerial opinando para que o pedido seja julgado prejudicado (id. 2718522).

É o que tenho a relatar.

Inclua-se em pauta.

Vitória, 9 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002485-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS

Advogado do PACIENTE: VALDENIR LENZI JÚNIOR - ES32198-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Após analisar os autos, observo que na data de
11.8.2016
, foi encontrado no imóvel em que a paciente residia, 1 (um) tablete de maconha, pesando cerca de 115g (cento e quinze gramas), entregue às autoridades policiais pelo proprietário do imóvel.

A paciente foi ouvida na delegacia de polícia de Rio Bananal-ES em
24.4.2017
, momento em que assumiu que a droga era de sua propriedade e utilizada para consumo próprio.

A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo magistrado de primeiro grau em
17.10.2019
(id. nº 2672024 – p. 1/2), porém o mandado foi expedido em
20.5.2022
, efetivando-se a prisão em
25.5.2022.

Diante do extenso lapso temporal,
quando deferi o pedido liminar (id. 2678947), analisei a ausência de contemporaneidade e de fatos novos ocorridos ao longo desses 6 (seis) anos, que justificassem o
periculum libertatis
, como prevê o art. 312, do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...] § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em
receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Dito isso, após o transcurso do lapso temporal, não se observa o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, eis que o risco de reiteração delitiva, se existente, já se esvaiu.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA. ATO INFRACIONAL PRÉVIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SEM PARTICULAR GRAVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros. Nada obstante,
faz-se indispensável que a autoridade judiciária competente averigue a particular gravidade concreta do ato, a distância temporal entre os atos infracionais e o crime que deu origem ao processo, bem como a efetiva comprovação desses atos infracionais anteriores
(RHC n. 63.855/MG, Relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe 13/6/2016). [...] 3. A infração equiparada à posse de entorpecentes para uso próprio, cometida durante a adolescência, sem particular gravidade e não repetida, não legitima a imposição da medida cautelar mais severa ao acusado, pois não tem o condão, isoladamente, de comprovar a aludida dedicação do réu às atividades criminosas, muito menos a sua participação em facção delituosa. [...] (AgRg no HC n. 712.053/MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe de 1.4.2022.)

Dessa forma, não vejo como preservar o encarceramento da paciente, uma vez que este compromete os ditames de proporcionalidade intrínsecos à disciplina processual das prisões, pelos quais a segregação antes do trânsito em julgado, que se afigura como medida excepcional, depende da demonstração manifesta de necessidade.

Somado a isso, observo que foram juntados aos autos o comprovante de residência (2672015), a certidão de nascimento da filha de 13 (treze) anos de idade (2672017 – p. 1), a certidão de óbito do pai da criança (2672016) e o demonstrativo de pagamento de sua ocupação como merendeira (2672017 – p. 4), circunstâncias estas que demonstram que a liberdade da paciente não compromete a aplicação da lei penal.

Assim, mantenho a decisão liminar de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I e IV, do CPP, de
(i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juiz a quo, para informar e justificar atividades e (ii) proibição de ausentar-se da comarca.

Ressalto, por fim, que o magistrado de primeiro grau informou que ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, entendeu que o mais adequado é a soltura da Paciente.

No entanto, como a decisão proferida pelo magistrado primevo foi posterior à ordem de soltura por este Desembargador, entendo que o presente
habeas corpus
não perdeu seu objeto.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº 0002485-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEBORA DOS SANTOS

Advogado do PACIENTE: VALDENIR LENZI JÚNIOR - ES32198-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS -
CONTEMPORANEIDADE – EXTENSO LAPSO TEMPORAL - REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP
– AUSÊNCIA DE
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE - MEDIDAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE -
ORDEM CONCEDIDA.

1.
Diante do extenso lapso temporal
entre os fatos e a segregação cautelar, não resta demonstrada a
contemporaneidade.

2.

Ante a
ausência de fatos novos que justificassem o
periculum libertatis
, vê-se
que o risco de reiteração delitiva já se esvaiu, razão pela qual se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER

a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.